Tribunal: TJMT
Processo: 1003064-34.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003064-34.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADILSON MENDES VIEIRA - CPF: 944.371.816-20 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – CORTE DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REVISÃO E DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL - TESE DE REGISTRO DO CONSUMO REGULAR – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALORES QUE DESTOAM DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – CORTE DO SERVIÇO – FATURAS IMPUGNADAS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental. O caso posto a julgamento se refere a consumo elevado acima da média e, assim, mostra-se possível o deslinde com base em outros elementos de prova, mesmo porque é dever da concessionária realizar a vistoria, desde que respeitado o contraditório ou encaminhar o medidor para perícia pelo INMETRO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas impugnadas administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e determinou a revisão das faturas discutidas (12/2018, 01/2019, 02/2019 e 03/2019) para a média consumo nos meses anteriores à emissão desta e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão do corte do serviço, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para DECLARAR a inexistência dos débitos correspondentes aos meses de dezembro de 2018 e janeiro, fevereiro e março de 2019, determinando que a reclamada proceda com a emissão de novas faturas, com o consumo médio registrado nos meses anteriores; bem como para CONDENAR a reclamada a pagar à reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do evento danoso (398, do CC).

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, preliminarmente, alegou incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia. Nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenização e inexistência de dano moral, posto que a fatura se refere ao consumo registrado e que não houve conduta ilícita por parte da recorrente.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia técnica.

Sem razão a parte Recorrente.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental. O caso posto a julgamento se refere a consumo elevado acima da média e, assim, mostra-se possível o deslinde com base em outros elementos de prova, mesmo porque é dever da concessionária realizar a vistoria, desde que respeitado o contraditório ou encaminhar o medidor para perícia pelo INMETRO.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Em pauta, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de pedido de revisão de faturas acima da média, posto que o consumidor alega que não consome a proporção de energia registrada, bem como indenização por dano moral decorrente de corte do serviço. Impugna as faturas de 12/2018 a 03/2019 e pretende indenização por dano moral por interrupção do serviço, pois mesmo depois de reclamação no PROCON para revisão da fatura houve corte do serviço, teses acolhidas pelo magistrado
a quo.

A parte promovida, ora Recorrente, se insurge alegando

inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenização e inexistência de dano moral, posto que as faturas se referem ao consumo registrado e que não houve a prática de conduta ilícita pela recorrente.

Em que pesem os termos do recurso, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
, posto que restou demonstrado que houve corte no fornecimento de energia, bem como que as faturas de 12/2018 a 03/2019 são muito superiores à média de consumo, conforme fundamento utilizado na sentença:

Afirma ainda que em dezembro de 2018 a primeira fatura referente ao mês de novembro veio no valor de R$980,00 e que após reclamação foi reajustada para R$258,90, valor superior ao que vinha pagando. Que não pagou a fatura reajustada e que as demais vieram em valor exorbitante e que também não foram pagas até porque não teria o requerente condições de arcar com tais valores tão elevados.

A reclamada, por sua vez, afirma que não houve falha na prestação de serviço e que os valores cobrados refletem o consumo real.

Diante da relação de consumo entre as partes, mormente no que tange a inversão do ônus da prova, incumbiria à reclamada demonstrar o contrário, qual seja, a regularidade da cobrança. É justo que assim seja, pois, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento das cobranças.

Logo, é forçoso reconhecer que os valores das faturas impugnadas pela reclamante se mostram excessivos e incompatíveis com o perfil de seu consumo, devidamente demonstrado no relatório de consumo do cliente no Num. 24077532.

Desta feita, constatada a elevação abrupta de consumo mensal de energia nos meses de dezembro de 2018, janeiro, fevereiro e março de 2019 sem qualquer justificativa, deve ser assegurado ao consumidor o pagamento das faturas devidas com base no seu consumo médio.

Da simples comparação do consumo mensal da parte reclamante, vê-se que a cobrança é indevida, devendo o consumidor arcar tão somente com o montante relativo à média de consumo dos meses anteriores.

[...]

Quanto aos meses subsequentes verifica-se que a média após a virada de medidor manteve-se entre 546W e 639W, razão pela qual entendo não proceder a reclamação quanto ao consumo dos meses de abril e seguintes.

Quanto aos danos morais, constata-se que o corte de energia se deu em razão de débitos injustificadamente elevados, fora da realidade socioeconômico do requerido, caracterizando ato ilícito por parte da parte requerida.

Com efeito, a prova produzida demonstra que o as faturas declaradas inexistentes possuem os seguintes valores e consumo: 12/2018 (2008 Kwh – R$ 1.702,74), 01/2019 (1621 Kwh – R$ 1370,50), 02/2019 (1390 Kwh – R$ 1.168,94) w 03/2019 (674 Kwh – R$ 562,19), valores muito destoantes do valor da média de consumo, pois as faturas anteriores, a mais alta é do mês 05/2019 (166Kwh – R$ 133,42).

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas impugnadas administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, ainda mais quando houve reclamação no PROCON.

No que se refere ao valor da indenização, nenhum reparo a fazer, pois foi fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020